Tribunal: TJMT
Processo: 1022772-25.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022772-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.240.691-47 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADA A PENA DE 05 ANOS EM REGIME SEMIABERTO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE RECÉM-NASCIDO – NECESSIDADE DE ALEITAMENTO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM CONCEDIDA.

Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, com a presunção de que a presença da mãe aos cuidados do seu filho, se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, até que se prove o contrário, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei nº 13.257/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
Alexandre Amaral Magalhães Filho e Altemar Dias da Gama

Eder da Silva
, em favor de
LEIDIANE DA SILVA SOUZA
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº. 0031050-08.2018.8.11.0042.

Alegam os impetrantes que em
07/06/2018
ocorreu o trânsito em julgado da decisão que condenou a paciente à pena 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; no dia
02/02/2021
foi expedido mandado de prisão, sob a justificativa de que a paciente não fora localizada.

Ainda sustentam que a paciente é mãe de dois bebês gêmeos, nascidos em
24/09/2021
, conforme certidões de nascimento anexas (id.113279468 e 113279469), e que estava grávida na data da expedição do mandado de prisão e tinha ciência do executivo de pena em seu desfavor.

Desta forma, requer, em liminar, a concessão de liberdade provisória com a revogação do decreto de prisão cautelar expedido pela Autoridade Coatora contra a Paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada.

O pleito liminar foi deferido (id. 113666962) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 118443970).

O parecer, da lavra do Dr. J
oão Batista de Almeida
é pela
concessão
da ordem
(id. 119581464).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão da paciente, em razão da necessidade de cuidar dos filhos, bebês de apenas 3 (três) meses.

Conforme verificado na decisão monocrática, o presente
habeas corpus
não foi devidamente instruído, porquanto sem documentação apontando

claramente qual o teor da decisão que decretou a prisão da paciente, haja vista que os impetrantes juntaram tão somente cópia do mandado de intimação para inserção em regime semiaberto expedido em
24/09/2020
, além do que não estava esclarecido se a paciente chegou a ser presa nesse período
ou se estando presa, foi transferida pala estabelecimento prisional, onde existe alojamento apropriado para atender às suas necessidades, na condição de lactante
.

Não obstante isso, o pedido liminar foi deferido, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, com a presunção de que a presença da mãe aos cuidados do seu filho,
se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão,
até que se prove o contrário
, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei nº 13.257/2016.

No mesmo sentido, decisão do então Ministro da Suprema Corte -Celso de Melo:

“(...) adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).

Nesse contexto, importa salientar que a prisão domiciliar é admitida aos apenados que cumprem pena em regime aberto nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP, cujo rol comporta interpretação restritiva excepcionalmente.

Com efeito, na mesma linha argumentativa o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a sua concessão ao apenado portador de doença grave, que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto, quando demonstrada a impossibilidade da prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

E assim, em virtude da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a Recomendação nº 62 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 17 de março de 2020, apresentou a
possibilidade
de adoção de certas providências pelos Magistrados com competência sobre a execução penal, com o fito de reduzir os riscos epidemiológicos no sistema prisional, dentre as quais se destacam: a
)
a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal,

b)
a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; e
c)
a colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência, ressalto, de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.

No caso, estando a lactante dentro do grupo de risco da covid-19, e como já se destacou, priorizando o melhor interesse da criança, entendo que, neste momento, é cabível a manutenção da paciente em regime domiciliar.

Assim,
CONCEDO a ordem
para aplicar a medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, devendo a Paciente
LEIDIANE DA SILVA SOUZA
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado dos infantes,

podendo se
ausentar
apenas mediante
prévia autorização judicial
(artigo 317 do CPP), sob pena de
revogação
do benefício e
restabelecimento da prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022